Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708310-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A AGRAVADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI D E S P A C H O No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Eventual vício no preparo, detectado no ato de interposição do recurso, pode ser sanado mediante o recolhimento em dobro do art. 1.007, §4o, do CPC/2015. (REsp n. 1.996.415/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Assim, ao agravante para sanar o vício, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo ao recolhimento do preparo de forma simples novamente, uma vez que apresentou o recolhimento do preparo no dia seguinte à interposição do recurso. Saneado o feito, seguirão os autos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator